Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes pelo acervo probatório, sobretudo pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais das substâncias e celular apreendidos com a ré, bem como pela prova oral produzida em Juízo, não há como falar em absolvição da ré.

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.